Tribunal: STF
Processo: ARE 1499595
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 530):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. MUDANÇA DOS FUNDAMENTOS DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO DIRETO AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Quanto à pretensão de mudança dos fundamentos da extinção da punibilidade com o reconhecimento de atipicidade da conduta, anota-se que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Thiago Duarte de Mello e Silva, investigado pela prática do crime contra o Sistema Financeiro Nacional previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986, foi beneficiado com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal (Doc. 6, fls. 268-270).



    A defesa requereu a declaração da invalidade do acordo em razão da atipicidade da conduta, o que foi indeferido pelo Juízo de origem (Doc. 6, fls. 330-335).



    Na sequência, a defesa do recorrido impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo regimental (Doc. 28).



    Contra o referido julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento (Doc. 520). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma no julgamento do Agravo regimental (Doc. 530).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se afronta ao disposto no art. 5º, incisos XXXV, XL, LIV, e LXVIII, da Constituição Federal. (Doc. 535)



    Nas razões recursais, aduz a defesa que “No caso vertente, ao outrora paciente – que se viu na contingência de celebrar e cumprir integralmente Acordo de Não Persecução Penal ilegal – foi negada a decretação da extinção da punibilidade da conduta e a declaração da invalidade do acordo celebrado, que tinha por objeto conduta não considerada mais crime pela legislação penal aplicável, o que traduziu manifesto constrangimento ilegal, plenamente sanável pelo habeas corpus.” 



    Enfatiza, ainda, que “quando o acórdão recorrido não admitiu a retroatividade de norma penal benigna, anterioridade de norma penal incriminadora e legalidade estrita em matéria penal, sob fundamento de que a punibilidade já havia sido pregressamente extinta pelo cumprimento de ANPP ilegal, negou-se a prestar a jurisdição sobre violação ao ius libertatis do outrora paciente e contrariou o regime constitucional do habeas corpus.” 



    Aponta que “O acórdão recorrido também vulnerou as garantias constitucionais à retroatividade de norma penal mais benéfica e ao devido processo legal, porquanto negou pedido de decretação da extinção da punibilidade de conduta não considerada mais crime pela legislação penal.” 



    Destaca, ainda, que “A desatenção a esse limite quantitativo por THIAGO – que manteve de 2.010 a 2.014, recursos superiores a US$100.000,00 (cem mil dólares americanos) – rendeu ensejo à instauração de inquérito policial e, após a sua conclusão, à celebração de ANPP, que, consoante Vossa Excelência verá a seguir, demanda revisão, eis que ao tempo de sua homologação, já estava em vigor a nova resolução do Conselho Monetário Nacional, que alterou o limite para US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares).” 



    Aponta que “Com a alteração de US$100.000,00 para US$1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos), operou-se a modificação do conteúdo do injusto penal contido no parágrafo único, do art. 22, da Lei nº 7.492/1.986”. 



    Por fim, enfatiza “a Resolução nº 4.841/2.020 constitui uma novatio legis in mellius, cujo conteúdo técnico modifica o injusto do tipo penal do crime de evasão de divisas, na modalidade de manutenção de ativos no exterior, sem declaração e, assim importa abolitio criminis e extinção da punibilidade nos termos dos arts. 5º, XL, da CF, e 107, III, do Código Penal. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para “declarar inválido o ANPP outrora celebrado e sustar todos os seus efeitos”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento nas teses firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 660 e 895 da repercussão geral. Também inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “[...] a decisão desta Corte Superior está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser incabível o habeas corpus para o exame de questões alheias ao direito de locomoção”. (Doc. 545) 



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais invocados pela Corte Superior. Quanto ao mais, reproduz os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 553).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 31):



    3 PRELIMINARMENTE – REPERCUSSÃO GERAL – RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA 



    3.1 O conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do disposto no artigo 1.035, do CPC, somente é viável quando demonstrada a existência de repercussão geral.



    3.2 Na situação em exame, a importância jurídica do enfrentamento do tema é evidente e transcendente, na medida em que versa a garantia fundamental à cessação de coação ilegal através de habeas corpus, à inafastabilidade da jurisdição, à retroatividade de norma penal benigna, à anterioridade de norma penal incriminadora e aos princípios de legalidade estrita e do devido processo legal.



    3.3 Deveras, cuida-se de quaestio que não se restringe ao caso em concreto pois, primeiro, trata dos pressupostos de cabimento do writ de habeas corpus e, segundo, versa violação à retroatividade de norma mais benigna decorrente de alteração promovida em conteúdo integrador de norma penal em branco, cujos efeitos transcendem a tutela jurisdicional pleiteada pelos recorrentes e produz efeito em outros casos similares.



    3.4 Logo, por se tratar de tema que caracteriza abrangência, transcendência e apelo social, tem-se que as violações às garantias e aos direitos fundamentais expressos e resguardados pela Constituição Federal a que se visa combater demonstram a presença de repercussão geral do recurso extraordinário ora em exame.



    […]



    3.6 Assim, o conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De igual modo, relativamente à irresignação de desobediência ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, verifica-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 956.302 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88, nas hipóteses em que, assim como verificado no caso concreto, há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    Quanto ao mais, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado (Doc. 530):



    “Não obstante o empenho do agravante, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    O Tribunal a quo indeferiu a pretensão de mudança dos fundamentos da extinção da punibilidade: 



    "Uma vez extinta a punibilidade em razão do integral cumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal deixa de existir qualquer risco à liberdade de locomoção do paciente. 



    Apesar do esforço argumentativo da defesa, eventual procedência do habeas corpus em nada alteraria seu status libertatis, já garantido pela decisão proferida pelo juízo a quo. A alteração do fundamento da extinção da punibilidade não é motivo idôneo para a impetração. 



    Além disso, não há flagrante ilegalidade na decisão impugnada, a suposta alteração de entendimento dos Tribunais Superiores não afeta os negócios jurídicos já celebrados. Tal conclusão pode ser inferida do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a alteração da jurisprudência não autoriza o ajuizamento de revisão criminal (AgRg no HC n. 09.730/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020). 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo" (fl. 456). 



    No que concerne à pretensão de mudança dos fundamentos da extinção da punibilidade com o reconhecimento de atipicidade da conduta, anota-se que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja impedir a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção. 



    De se ver que o pedido de alteração do fundamento da declaração de extinção da punibilidade, sob o argumento de atipicidade da conduta, não configura, em momento algum, a possibilidade de qualquer ameaça ou coação à liberdade individual que possa vir a justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus.



    No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.



    Na presente hipótese, assim como naquela retratada nos autos do HC 126.366, as alegações veiculadas não se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. As insurgências postas, em verdade, devem ser impugnadas pela via processual adequada.



    Ora, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é incabível o writ, como acertadamente decidiram as instâncias antecedentes.



    Não bastasse, o aresto impugnado se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Por fim, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. A propósito: 



    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o fundamento de que a solução da controvérsia passa pela análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente.



    2. A decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário declarou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, revelando-se prejudicado o presente recurso diante da carência superveniente de interesse recursal. Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da devolução da quantia apreendida, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.069/1995) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 823862 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09/08/2016)



    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DIFAMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1105403 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 04/05/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente